Tribunal: TJMT
Processo: 0031988-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031988-74.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (EMBARGADO), MARCELO DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 014.293.358-90 (ADVOGADO), TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO - OMISSÃO E ERRO DE FATO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA.
, contra o Acórdão de ID. 76137976,
Recurso de Apelação n°
0031988-74.2016.8.11.0041
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado contém erro de fato, quanto à individualização da carga devolvida pela destinatária, que refletiria no valor desta.

Sustenta que também haveria erro de fato em relação ao e-mail, enviado pela representante da embargante, que conteria confissão do atraso, mas que o documento teria consignado como motivo do atraso a demora na emissão das notas fiscais dos produtos.

Consigna que o
decisum
restou omisso, quanto ao fato incontroverso de que a rejeição do produto se deu por estarem os grãos vencidas. Aponta omissão em relação à decadência de qualquer direito da destinatária rejeitar as sementes, por demorar 10 dias para fazê-lo, não podendo ser imputada à embargante as consequências de aceite de devolução de parte do produto após decaído prazo para tanto.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões e erros de fato apontados. Requesta, caso verificada a necessidades de esclarecimento de algum evento, a conversão do julgamento em diligência.

Nas contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0031988-74.2016.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão e erro de fato.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, a embargante aduz ser o acórdão embargado contém erro de fato, sendo este relativo à quantificação da carga devolvida e por entender pela confissão da embargada no atraso da carga por meio de e-mail trocado entre as partes, que tratava do assunto, o que claramente advém do inconformismo, não sendo causa de oponibilidade de embargos de declaração..

Ao apreciar os argumentos alhures a
decisum
embargado assim consignou:

“No que tange à responsabilidade pela devolução das mercadorias em razão do atraso da entrega dos produtos, ao contrário do alegado pela apelante, a comunicação enviada pela empresa Futura (destinatária) de ID. 61787486 - Pág. 10 é clara ao apontar os motivos da devolução e o valor dos produtos, que somados perfazem a quantia de R$147.870,00 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta reais), senão vejamos:

“A Geneze Sementes Vimos pela presente informar que decidimos recusar parte do recebimento dos produtos objeto do pedido n° 972738, sob a Nota Fiscal 1497 no valor de R$ 111.777,00 e 1508 no valor de R$ 36.093,00 (NF’s venda Geneze) no qual fizemos NF de Devolução total, uma vez que, conforme e-mails enviados à V. Sas, os mesmos nos foram entregues fora do prazo combinado, o que inviabilizaria sua recomercialização. Sem mais...” (61787486 - Pág. 10).

Dos e-mails trocados entre as partes é possível inferir que a representante da Ré noticia claramente em 20/02/2016 que atrasou o carregamento e a entrega do material (ID. 61787486 - Pág. 7). Contudo, do mesmo documento e seguintes se verifica o comprometimento de entrega em novos prazos, que também não foram cumpridos.

Importante destacar que, em que pese alegue a apelante que não há nos autos prova da valoração parcial dos produtos devolvidos, ao argumento de que a apelada estaria vindicando a totalidade da carga transportada, e não apenas da parte devolvida, a comunicação de ID. 61787486 - Pág. 10 individualiza especificamente a carga devolvida, constando o número de nota fiscal e valor desta, que coincide com o valor vindicado pela apelada.

Pode-se ainda verificar que o montante pleiteado é atinente à parcial devolução dos produtos das informações constantes no e-mail de ID. 61787486 - Pág. 7, vez que aponta que remanesce de conclusão de serviço de entrega quantia 1.630 sacos dos produtos, enquanto, as notas fiscais objeto da demanda somam 930 sacos. (ID. 76131976 - Pág. 9/10).

No que tange à alegada omissão, segundo a embargante, é relativo ao fato motivador da devolução dos produtos, que alega ser incontroverso por estarem as sementes vencidas. Entretanto, o acórdão embargado consignou expressamente que a devolução se deu pelo atraso na entrega da mercadoria e, consequente inviabilidade de comercialização do produto.

Quanto à suposta omissão em relação ao argumento de decadência do direito da destinatária rejeitar as sementes, em pese a embargante mencioná-lo no capítulo Introito, onde resume o pleito autoral, defesa, sentença, aclaratório e sua decisão; no capítulo “Da reforma” não tece considerações acerca do tema e tão pouco quando dos requerimentos do apelo.

Entretanto, a sentença consignou que “a decadência do direito à devolução das mercadorias arguido pela Requerida, não merece prosperar sobre relação jurídica entabulada entre as partes, o que afasta o declínio da responsabilidade para a Autora, na forma vindicada pela parte Ré.” (ID. 61788455 - Pág. 8/9).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021